Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDA PEDRO DA SILVA - CPF: 622.030.371-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFATURAMENTO DE ENERGIA ELETRICA. TRANSFERÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 186, §2o DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer movida por APARECIDA PEDRO DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando seja realizada o refaturamento de energia elétrica do mês de novembro de 2019.

2. O feito foi extinto sem resolução de mérito por ausência de comparecimento do autor a audiência de conciliação.

3. Parte assistida pela Defensoria Pública que deverá ser intimada pessoalmente para o ato, nos termos do artigo 186, §2o do CPC.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer movida por APARECIDA PEDRO DA SILVA, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando seja realizada o refaturamento de energia elétrica do mês de novembro de 2019..

O processo foi extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de comparecimento do Recorrente a audiência de conciliação.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais, pugna pela nulidade da sentença, tendo em vista que é assistido pela Defensoria Pública e não ocorreu a sua intimação pessoal, nos termos do artigo 186, §2o do CPC.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021